Tribunal: TJMT
Processo: 1052994-31.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052994-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RUTH CARDOSO LOPES - CPF: 412.762.307-10 (RECORRENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), CONSORCIO BOW-E GD UBERLANDIA - CNPJ: 49.275.400/0003-60 (RECORRIDO), MATHEUS IAN TELLES FREITAS - CPF: 008.298.875-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bow-e Holding Ltda

Recorrida:
Maria Ruth Cardoso Lopes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade passiva na demanda envolvendo a suspensão do fornecimento de energia; e (ii) verificar se a falha na prestação de serviço autoriza a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente assume contratualmente a responsabilidade de gerenciar os pagamentos à concessionária, inserindo-se na cadeia de fornecimento e sendo, por isso, responsável solidária por eventuais falhas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ilegitimidade passiva é afastada, pois a suspensão do fornecimento decorreu diretamente do inadimplemento contratual da recorrente, que deixou de repassar à concessionária o valor pago pela consumidora.

5.

A tentativa de atribuir o pagamento da fatura a terceiro configura inovação recursal, sendo inadmissível por não ter sido apresentada em contestação.

6.

Ainda que considerada, a alegação confirma a falha na prestação de serviço, pois evidencia que o débito só foi quitado após a interrupção do serviço essencial.

7.

A indenização por dano material é devida, pois a consumidora arcou com pagamento que competia à empresa gestora, assumindo ônus indevidamente.

8.

A privação de serviço essencial por mais de 24 horas ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade do consumidor, justificando a indenização fixada por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa contratada para gerenciar o fornecimento e pagamento de energia elétrica responde solidariamente por falhas na prestação de serviço, inclusive quando decorrentes de inadimplemento contratual.

2.

A suspensão do fornecimento de energia causada por falha da empresa intermediadora configura ato ilícito indenizável.

3.

A privação de serviço essencial enseja dano moral presumido, passível de compensação pecuniária.

4.

É inadmissível, por configurar inovação recursal, a apresentação de argumentos não debatidos na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14, e 25, §1º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
Turma Recursal Cível, número único 1017226-38.2025.8.11.0003, relator juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 04.11.2025. Turma Recursal Cível, número único 1000932-85.2021.8.11.0055, relator juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bow-e Holding Ltda

Recorrida:
Maria Ruth Cardoso Lopes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Bow-e Holding Ltda.

Ação:
de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Origem:
6°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 345150413)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, determinou a rescisão do termo de adesão firmado entre as partes, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$317,52(trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) e por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 345150426): suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 345150426): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052994-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bow-e Holding Ltda

Recorrida:
Maria Ruth Cardoso Lopes

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bow-e Holding Ltda em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Ruth Cardoso Lopes na presente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, a autora relata que celebrou Termo de Adesão ao Consórcio com a recorrente para gestão do consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora (nº D6115638980), e que, conforme o contrato, a empresa recorrente se comprometeu a gerenciar o fornecimento de energia renovável, realizando a alocação da energia necessária e centralizando os pagamentos à concessionária local (ENERGISA).

Informa que, em julho de 2025, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por inadimplência da fatura referente ao mês de maio/2025, no valor de R$ 317,52(trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). Para restabelecer o serviço essencial, efetuou o pagamento diretamente à concessionária.

A empresa recorrente, por sua vez, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que não possui competência para realizar ou determinar o corte de energia elétrica, atribuição exclusiva da concessionária Energisa. Alega, ainda, inexistência de nexo causal entre sua conduta e a suspensão do fornecimento, atribuindo culpa exclusiva à consumidora por não ter cadastrado o
e-mail
institucional no portal da Energisa.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, no caso concreto, a recorrente celebrou contrato de gestão de energia elétrica com a consumidora, assumindo expressamente a obrigação de gerenciar os pagamentos à distribuidora local. O Termo de Adesão é claro ao estabelecer que a demandada centralizaria os valores devidos à concessionária.

Ao assumir contratualmente a gestão do fornecimento de energia, a parte recorrente inseriu-se na cadeia de prestação de serviço, tornando-se responsável solidária pelos danos decorrentes de falhas nessa intermediação, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de não executar materialmente a suspensão do fornecimento não afasta sua responsabilidade pela inadimplência que a ensejou, uma vez que o que se discute nos autos é a falha na prestação de serviço ao deixar de realizar o repasse à concessionária, mesmo tendo a consumidora cumprido sua obrigação contratual ao efetuar o pagamento. A Energisa, ao promover a interrupção do fornecimento, agiu no exercício regular de direito, uma vez que a fatura, de fato, não foi quitada, em razão de falha atribuível à parte recorrente.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a relação causal é evidente: a recorrente assumiu contratualmente a obrigação de gerenciar o pagamento das faturas de energia à concessionária; deixou de cumprir essa obrigação; em razão do inadimplemento, a concessionária suspendeu o fornecimento.

A alegação de que a consumidora não cadastrou o
e-mail
institucional não elide a responsabilidade da recorrente. Primeiro, porque tal cadastro não consta como obrigação expressa e essencial do Termo de Adesão apresentado. Segundo, porque, ainda que houvesse tal previsão, competia à empresa gestora adotar as diligências necessárias para obter acesso às faturas, não podendo transferir ao consumidor vulnerável os riscos de sua atividade empresarial.

As próprias mensagens trocadas entre as partes (id. 345150383) demonstram que a recorrente reconheceu a falha, informando que "não recebeu as taxas" da Energisa e pedindo desculpas à autora.

Além disso, a empresa alega em sede recursal que o pagamento de R$317,52(trezentos e dezessete reais e cinquenta dois centavos) foi realizado por seu colaborador, e não pela recorrida.

Ocorre que, em sua contestação, a empresa não impugnou
de forma específica o fato de que a consumidora teria efetuado o pagamento. Ao contrário, limitou-se a alegar ausência de responsabilidade pela suspensão do fornecimento e a defender a regularidade de sua conduta.

A alegação de que o pagamento teria sido realizado por terceiro somente foi apresentada em sede de recurso, após a prolação da sentença, caracterizando inovação recursal, sendo vedada a apresentação de argumentos novos nessa fase quando não debatidos na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de protesto e condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de título já quitado, decorrente de falha na comunicação entre a empresa cedente e a cessionária do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto à tese de inaplicabilidade do CDC; e (ii) analisar se o protesto indevido de título já quitado configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de inaplicabilidade do CDC não foi suscitada em contestação, configurando inovação recursal, sendo vedada a apresentação de argumentos novos em sede recursal quando não debatidos na instância inferior, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. O protesto indevido de título já quitado gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo incontroverso que o protesto ocorreu após o pagamento da dívida. 5. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1.
Configura inovação recursal a apresentação de tese jurídica não suscitada em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede de recurso.
2. O protesto indevido de título já quitado configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização proporcional ao dano causado." (...) (N.U 1017226-38.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”. (grifei)

Ademais, ainda que se admitisse a análise da questão, a alegação da recorrente confirma a falha na prestação de serviço. Se o pagamento foi realizado por colaborador da empresa, isso apenas demonstra que a requerida reconheceu sua inadimplência e procedeu ao pagamento de forma tardia, após o corte já ter sido efetivado e após a consumidora ter sofrido o dano.

Desse modo, o dano material está configurado pela privação do serviço essencial e pelos transtornos decorrentes da necessidade de solucionar problema causado exclusivamente pela falha da recorrente. A condenação em R$ 317,52(trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) é devida, correspondendo ao valor da fatura que deveria ter sido paga tempestivamente pela empresa recorrente.

Em relação ao dano moral, a privação do serviço por mais de 24h, em razão de inadimplemento imputável exclusivamente à empresa contratada para gerenciar o fornecimento, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera íntima da consumidora, violando sua dignidade, segurança e tranquilidade.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA USINA RESIDENCIAL DE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA INSTALAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUIZO À PROMOVENTE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DIANTE DO ATRASO PELAS FATURAS GERADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMPRESA DE ENERGIA SOLAR. PELO REEMBOLSO O QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NO TOCANTE A FATURA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora demonstrou que contratou em 27/09/2020 a instalação de usina solar/fotovoltaica residencial, no prazo de 80 (oitenta) dias úteis, prazo este encerrado em 26/12/2020. Sendo a instalação efetivada apenas em 03/03/2021, incorre no dever de reparação moral e material, no tocante ao quantum total da fatura gerada.

3. Ainda que sustente ter buscado solução amigável, constata-se dos diversos e-mails e WhatsApp® que a reclamada por muitas vezes ignorou as reclamações do consumidor se mantendo silente. Sustenta que após instalação propôs o reembolso das faturas atinentes a dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, deduzidos taxas que somam a monta de R$ 859,78 e que pela diferença da somas que contabilizava o valor de 87,06 o reclamante não aceitou, pugnando pelo ressarcimento integral. De modo que a reclamada alega ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que nas demais provas a reclamada se mantem silente diante das reclamações, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, conforme sentença de primeiro grau a qual utilizo como fundamento que dispõe “Com efeito, uma vez quitada a obrigação de pagamento estabelecida na contratação, cabia à requerida o cumprimento da obrigação a ela atribuída, com entrega do equipamento no prazo de 80 dias. O descumprimento contratual da requerida é evidente, inexistindo exceção de contrato não cumprido na espécie. Com relação aos danos materiais, representados pelas faturas de energia elétrica no período da mora contratual, certo é que a parte autora fez investimentos para aquisição dos equipamentos de energia solar, com financiamento bancário, que lhe onera as despesas mensais sem que ocorresse a diminuição dos custos de energia elétrica em decorrência de falha na prestação de serviços da parte ré. Portanto, a parte autora deve ser indenizada pelos danos materiais, representados pelas faturas apontadas na inicial. (...) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando contrato de vulto, pagando as prestações junto à instituição financeira e a requerida sequer deu início à instalação do sistema de energia solar, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.”

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA, que por uma fatalidade veio a óbito no curso do (...)

(N.U 1000932-85.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026